Tribunal: TJBA
Processo: 8032044-47.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8032044-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE IBIPITANGA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍCIOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. EFEITO EX NUNC. I. Caso em exame Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público estadual em face da Lei nº 02/2005, do Município de Ibipitanga, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado. O Requerente aponta a existência de hipóteses genéricas de contratação, ausência de prazo determinado, prorrogação indefinida e extensão de direitos estatutários a servidores temporários, violando a regra do concurso público. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à conformidade constitucional dos artigos 2º, incisos V, VI, VII, alínea "a", e parágrafo único; artigo 3º; artigo 7º, parágrafo único; e artigo 8º da referida lei municipal perante a Constituição Estadual, especificamente quanto aos requisitos para a contratação temporária de excepcional interesse público. III. Razões de decidir A Constituição do Estado da Bahia, em simetria com a Constituição Federal, estabelece o concurso público como regra (art. 14). A contratação temporária é exceção que exige previsão em lei de hipóteses específicas, prazo determinado e necessidade temporária de excepcional interesse público. Os dispositivos impugnados autorizam contratações para "suprir carências de pessoal" e "atendimento das necessidades dos serviços públicos", expressões vagas que não denotam excepcionalidade. A norma permite a contratação para funções permanentes e previsíveis, como atividades de vigilância agropecuária e docência por mera insuficiência de quadro, configurando burla ao concurso público. A ausência de prazo máximo para prorrogações (art. 3º) e a contagem de tempo para "todos os efeitos" (art. 8º) equiparam indevidamente o vínculo precário ao efetivo, violando os princípios da impessoalidade e moralidade. Impõe-se a modulação dos efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica e a continuidade dos serviços essenciais até a realização de concurso, bem como para evitar a repetição de indébito de verbas alimentares recebidas de boa-fé. IV. Dispositivo e tese Ação julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, com interpretação conforme ao art. 3º e modulação de efeitos. Tese de julgamento: "É inconstitucional lei municipal que prevê hipóteses genéricas de contratação temporária, sem prazo determinado e para o exercício de funções permanentes, violando a regra do concurso público prevista no art. 14 da Constituição do Estado da Bahia." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II e IX; CE/BA, art. 14. Jurisprudência citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612); STF, ADI 3.116/AP; STF, ADI 3.662/MT; STF, ADI 6812/ES; TJBA, ADI 0005259-05.2016.8.05.0000; TJBA, ADI 0018389-96.2015.8.05.0000; TJBA, ADI 0005257-35.2016.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8032044-47.2025.8.05.0000, em que é requerente o Ministério Público do Estado da Bahia e requeridos o Município de Ibipitanga e a Câmara Municipal de Vereadores de Ibipitanga. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora